Tribunal: STF
Processo: RE 1465829
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra acórdão do ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (TJSP) proferido nos seguintes termos:



“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 



Lei Complementar nº 154, de 06 de fevereiro de 2020, do Município de Bertioga. Norma que alterou os incisos II e III do artigo 14 da Lei Complementar n. 17/2022, estabelecendo idade máxima e altura mínima para inscrição em concurso público para o cargo de guarda municipal, bem como reserva de 1/5 das vagas para candidatas do sexo feminino. 



Inciso II do artigo 14 – Foi expressamente revogado pela LCM n. 176, de 16 de março de 2023. Hipótese de perda de objeto da ação Não conhecimento. Extinção. 



Inciso III do artigo 14 – Dispositivo que não desborda dos padrões da razoabilidade ao exigir altura mínima para inscrição de candidatos ao cargo de guarda municipal, conforme já decidiu o STF no AI n. 769.254/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 26/08/2010. Constitucionalidade. 



Parágrafo único do artigo 13. Possibilidade de preservação da validade da norma, mediante interpretação conforma a Constituição, no sentido de que a reserva de vagas de 1/5 prevista nesse dispositivo (para candidatos do sexo feminino), deve ser estendido como limite mínimo, e não como limite máximo. 



Ação procedente, em parte, na conhecida.” (e-DOC 10).



    No apelo extremo (e-DOC 13) interposto pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, sustenta-se que o acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar improcedente o pedido relativo à inconstitucionalidade do inciso III do artigo 14 da Lei Complementar n. 154/2020 do Município de Bertioga/SP, violaria os artigos 5º, caput e inciso LIV, e 144, § 8º, ambos da Constituição Federal de 1988 (CF/88). O recorrente alega, em síntese, que o TJSP, ao entender razoável a exigência de “altura mínima” em lei municipal para ingresso no cargo de guarda civil municipal, afronta os princípios constitucionais da igualdade e da razoabilidade.



    Apresentadas contrarrazões (e-DOC 17), o recurso extraordinário foi admitido (e-DOC 20).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República pugna pelo provimento do recurso (e-DOC 27).



    Decido. 



    Não merece prosperar a irresignação.



    De início, para melhor compreensão acerca da problemática em tela, transcrevo o inteiro teor do dispositivo questionado: 



    “Lei Complementar n. 154/2020 do Município de Bertioga/SP



    Art. 14. 



    (…) 



    III – ter, no mínimo, 1,65m de altura, descalço e descoberto, para homens, e no mínimo, 1,55m de altura, descalço e descoberto, para mulheres.” (grifos nossos)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou improcedente o pedido relativo à inconstitucionalidade do inciso III do artigo 14 da Lei Complementar n. 154/2020 do Município de Bertioga/SP. A argumentação da Corte estadual foi a seguinte:



    “2.3 No que se refere à altura mínima (1,65 para homens e 1,55 para mulheres) existe entendimento do Supremo Tribunal Federal entendendo ser razoável a exigência (AI n. 769.254/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 26/08/2010), já que as atribuições do guarda municipal estão relacionadas à área de segurança (artigo 144, §8º, da Constituição Federal), e nesse tipo de atividade o porte físico do servidor pode ser considerado relevante, daí o reconhecimento de validade do inciso III do artigo 14.” (e-DOC 10, grifos no original)



    Com efeito, esta Suprema Corte possui entendimento firmado no sentido de que a adoção de requisitos de capacidade física para o acesso a cargos públicos deve observar critérios idôneos e proporcionais, que guardem pertinência com as atividades a serem desempenhadas pelo servidor. Nessa linha, confira-se:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE DE LIMITES MÍNIMOS DE ALTURA PARA A MATRÍCULA NOS CURSOS DE FORMAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE BOMBEIRO-MILITAR. ADOÇÃO DOS MESMOS CRITÉRIOS NA LEI FEDERAL 12.705/2012 PARA AS FORÇAS ARMADAS. EXCEÇÃO AOS CARGOS DE MÉDICO E DE CAPELÃO POR AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. ART. 11, § 2º, DA LEI FEDERAL 7.479/1986. NULIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DO TEXTO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. Conforme a Jurisprudência desta SUPREMA CORTE, a adoção de requisitos de capacidade física para o acesso a cargos públicos deve observar critérios idôneos e proporcionais de seleção, que guardem correlação com as atividades a serem desempenhadas pelo servidor. 



    2. A norma contida no § 2º do art. 11 da Lei Federal 7.479/1986, no que se refere aos médicos e aos capelães, é incompatível com a Constituição Federal. 



    3. Com relação ao restante da carreira de bombeiro-militar, não há ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade, da eficiência ou da proporcionalidade. Os limites de estatura estabelecidos pela norma impugnada, que reproduzem a mesma exigência imposta aos militares das Forças Armadas (1,60m para homens e 1,55m para mulheres), mostram-se razoáveis. 



    4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, para declarar a nulidade parcial sem redução do texto do art. 11 da Lei Federal 7.479/1986 (na redação conferida pela Lei Federal 12.086/2009), excluindo-se da sua incidência os médicos e os capelães.” (ADI nº 5044, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/19, grifos nossos).



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma que o requisito exigido no certame deve estar expressamente previsto em lei, como se extrai dos seguintes precedentes:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA PARA INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO. PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA E NO EDITAL DO CERTAME. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 668.499-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 22/3/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ALTURA MÍNIMA. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. 



    1. Somente lei formal pode impor condições para o preenchimento de cargos, empregos ou funções públicas. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI nº 627.586-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ de 19/12/07, grifos nossos)



    No âmbito da área de segurança pública, destaca-se, ainda, os seguintes julgados:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA POLICIAL. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. POSSIBILIDADE. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 



    2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é pacífica no sentido de ser possível a exigência de altura mínima para ingresso em determinadas funções públicas, especialmente naquelas relacionadas à segurança pública, desde que tal imposição esteja prevista no edital do concurso, bem como na legislação que regulamenta a carreira. 



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.” (ARE nº 1447354-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/9/23, grifos nossos)



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Policial. Altura mínima. Previsão no edital e em legislação local. 4. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de ser legítima a cláusula de edital que prevê altura mínima para habilitação em concurso público para policial militar quando mencionada exigência tiver lastro em lei. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE nº 1350447-AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 22/3/22, grifos nossos).



    “CONCURSO PÚBLICO - AGENTE DE POLÍCIA - ALTURA MÍNIMA - VIABILIDADE. Em se tratando de concurso público para agente de polícia, mostra-se razoável a exigência de que o candidato tenha altura mínima de 1,60m. Previsto o requisito não só na lei de regência, como também no edital de concurso, não concorre a primeira condição do mandado de segurança, que é a existência de direito líquido e certo.” (RE nº 148.095, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ de 3/4/98).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Policial. Altura mínima. Edital. Previsão legal. Necessidade. Precedentes. 



    1. É pacífica a jurisprudência do Tribunal no sentido de somente ser legítima a cláusula de edital que prevê altura mínima para habilitação para concurso público quando mencionada exigência tiver lastro em lei, em sentido formal e material. 



    2. Agravo regimental não provido.” (RE nº 593.198-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 1º/10/13, grifos nossos)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE DELEGADO DE POLÍCIA. ALTURA MÍNIMA. REQUISITO. RAZOABILIDADE DA EXIGÊNCIA. 



    1. Razoabilidade da exigência de altura mínima para ingresso na carreira de delegado de polícia, dada a natureza do cargo a ser exercido. Violação ao princípio da isonomia. Inexistência. Recurso extraordinário não conhecido”. (RE nº 140.889, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, julgado em 30/5/2000, grifos nossos) 



    Confira-se, por pertinente, a decisão monocrática proferida pelo Min. Ricardo Lewandowski, no ARE nº 1.391.471 (DJe de 26/8/22).



    Com efeito, é farta a jurisprudência da Suprema Corte no sentido da possibilidade da instituição de critérios para ingresso em cargos específicos do serviço público, especialmente na área da segurança. 



    No que se refere especificamente ao critério de altura mínima, nota-se que a razoabilidade de sua exigência é reforçada pela natureza das funções que serão desempenhadas, em que o porte físico possui importância destacada.



    Por fim, no que importa aos guardas civis municipais, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 995, assentou que suas carreiras integram o Sistema Único de Segurança Pública, conforme se extrai da ementa do referido julgado: 



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA. ART. 144, §8º, DA CONSTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DAS GUARDAS MUNICIPAIS COMO ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. LEGÍTIMA OPÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL AO INSTITUIR O SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (LEI N° 13.675/18). PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública. 



    2. Essa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, fez com que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 846.854/SP, reconhecesse que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 



    3. O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao CONGRESO NACIONAL, em legítima opção legislativa, no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII). 



    4. O quadro normativo constitucional e jurisprudencial dessa SUPREMA CORTE em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). 



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente para, nos termos do artigo 144, §8º da CF, CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO aos artigo 4º da Lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 DECLARANDO INCONSTITUCIONAL todas as interpretações judiciais que excluam as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública.” (ADPF nº 995, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 9/10/23, grifos nossos).



    Por pertinente, destaco trecho do voto condutor do acórdão:



    “Foi diante dessa realidade que já me pronunciei no sentido de que a periculosidade das atividades de Segurança Pública sempre é inerente à função, inclusive no que diz respeito às Guardas Municipais.



    Todas essas considerações conduzem à conclusão segundo a qual as Guardas Municipais integram o Sistema Único de Segurança Pública.



    (...)



    Perceba-se, portanto, que as Guardas Municipais têm entre suas atribuições primordiais o poder-dever de prevenir, inibir e coibir, pela presença e vigilância, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais. Trata-se de atividade típica de segurança pública exercida na tutela do patrimônio municipal. 



    Igualmente, a atuação preventiva e permanentemente, no território do Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais é atividade típica de órgão de segurança pública.



    Feitas essas considerações, entendo que o quadro normativo brasileiro me parece claro quanto ao reconhecimento das Guardas Municipais como órgãos de segurança pública.



    No âmbito da jurisprudência desta Suprema Corte, há diversos precedentes que corroboram essa tese.” (grifos nossos)



    Resta claro, portanto, que, de acordo com o entendimento consolidado do Tribunal, as guardas civis municipais fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), e, uma vez que a jurisprudência da Corte considera razoável a exigência do requisito de altura mínima para ingresso nas carreira ligadas à segurança pública, concluo que o acórdão recorrido não merece reparos.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente